Tribunal: STF
Processo: ARE 1593089
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

MANDADO DE SEGURANÇA. PIS E COFINS. COMISSÃO DE CORRETOR. VENDA DE COTA DE CONSÓRCIO. FATURAMENTO. INCIDÊNCIA. DESPESA DA ATIVIDADE QUE INTEGRA O PREÇO DO BEM. CREDITAMENTO. NÃO-CUMULATIVIDADE. LEIS NOS 10.637/2002 e 10.833/2003. CONCEITO DE INSUMOS. NÃO ABRANGÊNCIA.
1. As exclusões da base de cálculo dos tributos devem ser interpretadas literalmente, a teor do que dispõe o artigo 111 do Código Tributário Nacional.
2. A base de cálculo das contribuições para o PIS e para a COFINS é o faturamento e este se encontra definido no art. 1º da Lei n° 10.637/2002 e no art. 1º da Lei nº 10.833/2003, respectivamente, entendido como "o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação contábil".
3. A apelante é uma administradora de consórcios para aquisição de bens e direitos e, no desempenho de sua atividade empresarial, organiza grupos de consórcio a partir da venda de cotas realizadas pelos corretores que contrata.
4. Os valores recebidos dos adquirentes das cotas dos consórcios compõem o faturamento da empresa, sobre o qual incidem as contribuições ao PIS e à COFINS. Ora, o pagamento da comissão por venda das cotas constitui despesa da atividade desenvolvida e, por conseguinte, tal valor é embutido no preço do bem ou do serviço. Logo, os valores da comissão paga aos corretores não podem ser excluídos da base de cálculo das contribuições.
5. Os limites do regime da não-cumulatividade do PIS e da COFINS são estabelecidos pelas Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003, as quais não incluem as comissões pagas aos corretores comerciais dentre os valores que podem ser utilizados para a geração de créditos das referidas contribuições.
6. Depreende-se do disposto no art. 3º, II, das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003, que o conceito de insumo para fins de creditamento no regime não-cumulativo das contribuições ao PIS e à COFINS, compreende os bens ou serviços diretamente utilizados na fabricação ou produção dos produtos destinados à venda ou na prestação dos serviços, vale dizer, os bens e serviços vinculados à atividade fim do contribuinte.
7. Os valores pagos a título de comissão de corretagem vinculam-se à comercialização do bem e, portanto, não podem ser considerados como insumos.
8. Não é possível estender o conceito de insumo para alcançar as comissões pagas aos corretores, uma vez que o art. 3º das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003 trouxe um rol taxativo de descontos de créditos, não se admitindo dar interpretação genérica ao conceito de insumo.
9. Apelação a que se nega provimento.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s)  195, I, “b” e §12,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
 
“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 17 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente